Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-62.2006.8.11.0105
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000797-62.2006.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (EMBARGADO), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), MARINA CAMILO DALLA MARTHA - CPF: 681.402.662-72 (ADVOGADO), DEOLAMARA LUCINDO BONFA - CPF: 591.497.792-49 (ADVOGADO), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – CARACTERIZADO – NULIDADE DE JULGAMENTO – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O julgamento do recurso de apelação não apresentou vícios para serem sanados. Revelando-se nítida a discordância dos embargados com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria.

Contudo, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela Agropecuária Selle S.A. em face do acórdão proferido por esta câmara (ID 70465460), que deu provimento ao recurso de embargos de declaração para anular o julgamento do recurso de apelação.

Aduz do recurso interposto que o acórdão ID 51757994 delineou os seus próprios fundamentos, não advindo da sua leitura qualquer dúvida quanto ao que restou decidido, nem conflito entre sua fundamentação e a ementa, muito menos omissão, contradição ou erro material a serem sanados.

Após, dispõe que ocorreu um equívoco no acolhimento dos primeiros aclaratórios quando atribuído o efeito suspensivo aos termos da sentença, reverberando no efeito suspensivo que fora concedido em sede de agravo interno. Bem como que houve “error in procedendo” nessa situação, levando em consideração a perda do objeto do agravo interno de nº 1016702-60.2019.8.11.0000.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para corrigir a aplicação da lei processual e, emprestando efeitos modificativos, reconhecer a existência de error in procedendo, ante a perda superveniente do agravo interno n. 1016702-60.2019.8.11.0000, e restabelecer os efeitos do r. acórdão de id. 51757994, que confirmou a r. sentença prolatada pelo mm. juízo de primeiro grau nos autos da ação de usucapião nº 0000797-62.2006.8.11.0105.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo desprovimento do presente recurso, sob o argumento de que não houve equívoco ou erro no acolhimento dos embargos declaratórios, que se baseou na prova pericial em que os embargados não puderam se manifestar, gerando omissão, cerceamento de defesa e consequentemente, nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Esclareço para a compreensão do embargante que o julgamento dos embargos de declaração é feito pelo relator do acórdão, ainda que cessada a sua convocação, nos moldes dos artigos 255 e 256 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 255 -
Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão
, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§ 1º -
O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação
, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Os demais julgadores, na ordem decrescente de antiguidade, exceto essa hipótese, substituirão, alternadamente, o Relator afastado por outros motivos, observado o prazo do artigo 61, caput. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP).

Nesse passo, compete a este relator julgar os presentes embargos.

A Agropecuária Selle S. A. interpôs este recurso, a fim de reconhecer a existência de “error in procedendo”, anta a perda superveniente do agravo interno nº 1016702-60.2019.8.11.0000. Buscando

restabelecer os efeitos do r. acórdão ID 51757994, que confirmou a r. sentença prolatada nos autos da ação de usucapião nº 0000797-62.2006.8.11.0105.

Pois bem. Analisando as razões trazidas pelo embargante, é possível constatar que, de fato, houve “error in procedendo”.

Os embargados haviam interposto embargos de declaração (ID 52824998) alegando a nulidade do acórdão que desproveu o recurso de apelação.

Ocorre que o julgamento dos embargos se deu com base no agravo interno nº 1016702-60.2019.8.11.0000, que analisou apenas o pedido de efeito suspensivo da tutela antecipatória concedida em sentença, emitindo um juízo provisório e sem a análise do mérito.

Ao passo que no julgamento do recurso de apelação (Acórdão ID 51757994), houve a análise do mérito, negando provimento ao apelo e confirmando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, verifico que no julgamento do recurso de apelação, anteriormente embargado, não houve conflito entre sua fundamentação e a ementa, nem omissão, contradição ou erro material para serem sanados.

Do mesmo modo, ainda que alegado o cerceamento de defesa, por não observância do pedido de sustentação oral no julgamento do apelo, não houve prejuízo efetivo e concreto em razão do voto proferido na sessão de julgamento virtual. Logo, não há que se falar em nulidade, quando não demonstrado o efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief).

Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos, para reconhecer o “error in procedendo”, bem como a perda superveniente do agravo interno nº 1016702-60.2019.8.11.0000, para restabelecer os efeitos do r. acórdão ID 51757994 e manter a decisão de primeiro grau intacta.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

A embargante AGROPECUÁRIA SELLE interpôs estes embargos de declaração contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que, à unanimidade, proveu recurso de embargos de declaração interposto pelos embargados ANACLETO RIGON, NERSI RIGON e ANDREA AUGUSTINI, e, a pretexto de suprir a omissão detectada no julgado embargado, por força do efeito modificativo atribuído ao provimento, declarou nulo o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 856-81.2005.811.0105, interposto pelos ora embargados contra a sentença que, nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse
” (Proc. nº 856-81.2005.811.0105 - Código 28871), julgou procedente o pedido reivindicatório deduzido pela autora Agropecuária Selle em desfavor dos réus/embargados Anacleto e Nersi Rigon, ordenando a imediata imissão daquela na posse da área da Fazenda Tiarajú, inclusive, em razão do deferimento de antecipação dos efeitos da tutela.

A “omissão” que desencadeou o desfecho decisório visto no acórdão ora embargado diz respeito à ausência de juntada aos autos da apelação, antes do julgamento do mérito, do teor da decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos réus/apelantes, ora embargados, de forma incidental ao recurso de apelação, mas em autos apartados (PetCiv e AgInt nº 1016702-60.2019.8.11.0000), sendo este o motivo que levou ao reconhecimento de
error in procedendo
e, por isso, à declaração de nulidade do julgamento do mérito da apelação (cf. Id. nº 70465455).

Agora, nas razões destes declaratórios, no que concerne a esse ponto específico, a autora/apelada Agropecuária Selle diz que, ao decidir pela nulidade do julgado simplesmente por não ter sido mencionado ou observado o que foi decidido nos autos do incidente, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que, com o julgamento do mérito da apelação, necessariamente ocorreu a perda do objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo, até porque suplantada e superada qualquer decisão proferida naqueles autos em caráter precário (cf. Id. nº 73636993).

Essa tese foi secundada pelo eminente Relator Juiz Alexandre Elias Filho, que, ao revisitar a questão neste momento, entendeu que o que fora decido nos autos do pedido incidental e no AgInt a ele vinculado realmente não impactou a resolução do mérito da lide operada aqui, no processo principal, afinal, naqueles autos, “
analisou apenas o pedido de efeito suspensivo da tutela antecipatória concedida em sentença, emitindo um juízo provisório e sem a análise do mérito. Ao passo que no julgamento do recurso de apelação (Acórdão ID 51757995), houve a análise do mérito, negando provimento ao apelo e confirmando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
”, e, nessa perspectiva, inexistindo motivo a justificar a anulação do 1º acórdão proferido nos autos, e por não

verificar a presença de vício a ser saneado por esta via recursal, decidiu rever e afastar a declaração de nulidade do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo todos os efeitos daquele julgado.

Conclusão que, a meu ver, merece ser ratificada.

Um dos efeitos do
julgamento do mérito da lide em cognição exauriente é a automática revogação das decisões provisórias incompatíveis com a solução dada ao litígio e, assim, encerrar eventuais discussões incidentais que perdurem nos autos, já que, finalizada a prestação jurisdicional com a entrega da solução da lide, não mais subsiste interesse ou utilidade em manter e/ou dirimir questões acessórias e subordinadas ao mérito.

O fato de não ter sido juntado aos autos principais a informação de que houve a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, a fim de obstar o imediato cumprimento do capítulo da sentença que antecipou os efeitos da tutela em favor da autora/apelada, em nada influencia o aspecto formal ou material do processamento e julgamento do recurso de apelação, já que o mérito recursal abrange todos os pontos lá suscitados e debatidos, e, além do mais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso agiu somente no plano do cumprimento da sentença, isto é, para impedir a produção de efeitos da parte da sentença que autorizo a antecipação dos efeitos da tutela, e não para suspender ou condicionar o julgamento do recurso de apelação.

Logo, no caso em apreço, ao se julgar o mérito da apelação, houve a automática perda do objeto do incidente
nº 1016702-60.2019.8.11.0000, uma vez que o mérito recursal abrange todos os pontos da matéria lá debatidos, e, diante do resultado pelo não provimento do recurso, de modo tácito/reflexo, sucedeu a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, sendo, pois, irrelevante à formação do julgado a concessão ou não de efeito suspensivo.

Pelo exposto, acompanho o posicionamento do eminente Relator, e, como ele, voto pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sanado vício detectado, seja cassado o acórdão embargado, restabelecendo-se os efeitos do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021